Tribunal: STF
Processo: ARE 1541563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL 1 E 2. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO AS QUOTAS REFERENTES AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE ESFORÇO COLETIVO CONCEDIDO AOS AUDITORES FISCAIS DA ATIVA, SENDO 3.330 REFERENTES AO PERÍODO DE 01.05.2005 A 31.12.2006, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 36/2005 E 1.650 QUOTAS A PARTIR DE 01.12.2007, SEGUNDO RESOLUÇÃO Nº 118/2006 – SEFA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSOS. ALEGAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO INCONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E DE SEU § 2º PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE QUE NÃO INTERFERE NO JULGAMENTO DAS AÇÕES COMO A PRESENTE. INDISPENSÁVEL A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A ANULAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. DIREITO À PARIDADE GARANTIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 20/1998. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARANÁ PARA PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. LEI Nº 17.435/2012. ALTERAÇÃO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.495.146/MG (TEMA 905 DO STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS E CONSEQUENTEMENTE MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC) APÓS A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 111 STJ E VINCULANTE 17 DO STF.RECURSO DE APELAÇÃO 1 E 2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, E ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, da EC nº 41/2003; 37, II, e § 2º; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente